Tribunal: TJDFT
Processo: 0714067-45.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0714067-45.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: TADEU GOMES DE ARAUJO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Homologo o pedido de desistência do recurso inominado formulado pela parte autora (ID 15883600). Em face do princípio da causalidade, o recorrente arcará com as custas do processo e com os honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (art. 55 da Lei 9.099/1995 c/c art. 27 da Lei 12.153/2009). Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. e Brasília/DF, 26 de maio de 2020. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito